Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO O múnus público da curadoria especial não faz presumir a hipossuficiência para a gratuidade de justiça. Assim, não há falar em deferimento automático do benefício legal ou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência do curatelado, com suporte no art. 98, § 3o, do CPC, pois necessário observar o regramento para a gratuidade de justiça (Acórdão 1231139, 00070353120178070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,28 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito